Tribunal: TJPA
Processo: 0857319-27.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857319-27.2022.8.14.0301

APELANTE: DENIS FERNANDO SILVA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REFORMA DO REGIME REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL Nº 9.271/2021. SUPRESSÃO DO ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDOS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer c/c cobrança, visando a revisão do regime remuneratório estabelecido pela Lei Estadual nº 9.271/2021, que unificou os soldos das graduações de praças, eliminando o escalonamento remuneratório previsto em lei anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se houve concessão tácita do benefício da justiça gratuita ao apelante; e

(ii) definir se a unificação dos soldos promovida pela Lei Estadual nº 9.271/2021 violou os princípios da hierarquia, legalidade, isonomia e irredutibilidade salarial, ao suprimir o escalonamento vertical previsto na legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento tácito do benefício da justiça gratuita ocorre quando o pedido não é expressamente analisado, mas há isenção de custas e honorários, conforme entendimento jurisprudencial aplicável.

4. A Lei Estadual nº 9.271/2021 revoga disposições contrárias das leis anteriores ao instituir um novo regime de remuneração para os praças, eliminando o escalonamento vertical e uniformizando os soldos.

5. A competência para legislar sobre a remuneração dos militares estaduais é do Estado, sendo uma decisão de política legislativa que não infringe a hierarquia ou isonomia.

6. A irredutibilidade de vencimentos, garantida pelo art. 37, XV, da Constituição Federal, foi respeitada, pois a uniformização dos soldos não resultou em redução nominal de remuneração, mas em readequação estrutural permitida ao legislador estadual.

7. Inexiste direito adquirido ao regime jurídico anterior, podendo o Estado modificar o sistema remuneratório dos servidores, desde que não prejudique o valor nominal dos vencimentos, conforme entendimento consolidado do STF.

8. O pleito de restabelecimento do escalonamento vertical envolve critérios discricionários do legislador e do Chefe do Executivo, não cabendo ao Judiciário intervir nessa matéria, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para reconhecer que houve concessão tácita do benefício da justiça gratuita ao apelante.

Teses de julgamento:

1.

O benefício da justiça gratuita pode ser tacitamente concedido quando o pedido não é expressamente analisado, mas ocorre isenção de custas e honorários.

2.
A uniformização dos soldos das graduações de praças, promovida pela Lei Estadual nº 9.271/2021, constitui prerrogativa legislativa do Estado e não infringe a irredutibilidade de vencimentos, nem viola os princípios da hierarquia ou isonomia, desde que mantido o valor nominal dos vencimentos.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 2º, 25, §1º, 37, XV;

·

LINDB, art. 2º, §1º; CPC, art. 487, I;

·

Lei Estadual nº 4.491/73, arts. 1º e 116;

·

Lei Estadual nº 9.721/2021, arts. 1º a 3º;

·

Lei Estadual nº 9.387/2021, arts. 9º e 10º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF,
Tema 41 (RE 563965);

·

STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017;

·

TJPA, Apelação Cível 0849992-31.2022.8.14.0301, Relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 24/06/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 0848896-78.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0854855-30.2022.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/06/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Denis Fernando Silva Ferreira contra sentença que
julgou improcedente
o pleito autoral para reconhecimento do direito à manutenção do escalonamento remuneratório previsto na Lei Estadual nº 7.617/12, mesmo após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.271/21, com revisão dos proventos e pagamento das parcelas retroativas.

Em suas razões (Id n. 16132332) o apelante sustenta, em suma: (i) a necessidade de deferimento expresso da gratuidade de justiça; (ii) a impossibilidade de extinção pela nova legislação do benefício de escalonamento, em razão de ser direito adquirido; (iii) a incompatibilidade da Lei Estadual nº 9.271/21 com os princípios da igualdade e da isonomia, ao criar disparidades internas na remuneração de praças e oficiais; e (iv) a necessidade de manutenção do escalonamento previsto na legislação anterior, cumulativamente com os benefícios da nova sistemática.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Em contrarrazões, o Estado do Pará (Id n. 16132335) e o IGEPREV (Id n. 16132336), pugnam pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 17767302).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, em relação ao pedido de
concessão de justiça gratuita
, verifico que o magistrado de primeiro grau isentou o apelante do pagamento de custas e honorários, mas de fato não houve deferimento expresso do benefício.

No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, quando o pedido de gratuidade não é expressamente analisado e ainda assim, cumpridos os trâmites processuais, deve-se considerar que houve deferimento tácito do benefício. A propósito a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4- O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, uma vez que não apreciado o pedido de gratuidade e, ainda assim, cumpridos os trâmites processuais, há que se considerar que houve o seu deferimento tácito.

5- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA, Apelação Cível 0849992-31.2022.8.14.0301, Relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 24/06/2024).

Assim,
reconheço a concessão tácita da justiça gratuita
ao apelante.

No mérito, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da adequação do regime remuneratório estabelecido pela Lei Estadual nº 9.271/2021 para os servidores militares do Estado do Pará, que promoveu a equiparação dos soldos entre as graduações de praças, em substituição ao sistema anterior de escalonamento proporcional estabelecido pela Lei Estadual nº 7.617/12.

Inicialmente, é necessário esclarecer a normatização da matéria em âmbito estadual e as alterações legislativas que deram origem à controvérsia.

A Lei Estadual nº 4.491/73, dispõe sobre a remuneração dos militares estaduais, fixando critérios gerais para a composição de vencimentos, gratificações e adicionais. O art. 1º da referida lei determina:

Art. 1º A remuneração dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado será composta de soldo e vantagens pecuniárias previstas em lei.

Em seu art. 116, a referida lei prevê o escalonamento vertical dos soldos nos seguintes termos:

Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1º - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2º - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas.

Conforme a Lei nº 4.491/73, o valor do soldo de cada posto ou graduação seria calculado com base no soldo do Coronel da Polícia Militar, observando os índices previstos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Posteriormente, outras leis estaduais foram editadas para atualizar os valores dos soldos, promovendo alterações na tabela de escalonamento.

O recorrente, ao invocar a Lei nº 4.491/73, argumenta que o escalonamento instituído pela Lei nº 7.617/12 seria uma continuidade do regime de progressão salarial geral previsto pela legislação mais antiga.

No entanto, conforme analisado pela sentença
a quo
, a Lei nº 4.491/73 traz apenas princípios gerais e não confere direito adquirido a regimes remuneratórios específicos instituídos por leis posteriores, entendimento este consolidado pelo STF.

Neste contexto, a Lei Estadual nº 7.617/2012 foi editada, em obediência ao art. 142, § 3º, X da CF/88, estabelecendo o escalonamento entre os diferentes postos. Confira-se:

Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

(...)

Art. 3º Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.

Entretanto, sobrevieram as Leis Estaduais nº 9.271, de 28/05/2021 e 9.387, de 16/12/2021, fixando os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como procedendo alterações na Lei 4.491/73, respectivamente, conforme segue:

LEI 9.271/2021

Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.

LEI 9.387/2021

(...)

Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.

A nova lei não versou sobre escalonamento dos soldos dos postos, mas fixou em seu anexo um valor único para os praças e praças especiais.

De plano, observa-se que o escalonamento remuneratório, tal como previsto na Lei Estadual nº 7.617/12, visava uma progressão proporcional entre as graduações de praças, com base nas diferenças de responsabilidades e atribuições específicas de cada nível hierárquico. Todavia, a Lei Estadual nº 9.271/21, ao instituir um novo regime de remuneração, modificou a estrutura de pagamento, eliminando o escalonamento remuneratório e promovendo uma equiparação entre os soldos das graduações, com base em critérios específicos do legislador.

Portanto, com a vigência da nova norma, foram revogadas as disposições contrárias previstas nas legislações anteriores, conforme o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB),
in verbis
.

Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

É notório que a competência para legislar sobre o regime remuneratório dos servidores militares estaduais pertence ao Estado (CF/88, art. 25, §1º c/c 61, §1º, II,
“a”
). Assim, a fixação dos critérios de remuneração para os servidores militares insere-se no âmbito da discricionariedade legislativa e do Poder Executivo estadual, desde que respeitados os princípios constitucionais aplicáveis.

Note-se que a Lei Estadual nº 9.271/2021, embora tenha eliminado o escalonamento vertical, estabeleceu um valor único de soldo para as graduações de praças, sem reduzir o valor nominal dos vencimentos, inexistindo, portanto, qualquer violação ao princípio da irredutibilidade consagrado na Carta Magna (art. 37, XV).

Ademais, como já mencionado, o STF no julgamento do RE 563965, sob a sistemática de repercussão geral firmou tese de que
“Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”
(Tema 41). Nesse sentido:

"A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos"

(
STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017
, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).

No tocante à isonomia, a decisão de uniformizar o soldo dos praças visa atender ao interesse público e à política remuneratória estabelecida pelo Estado, encontrando-se no âmbito da competência e discricionaridade dos Poderes Legislativo e Executivo, não cabendo ao Judiciário intervir, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º).

Por fim, quanto ao princípio da hierarquia militar, esta se refere à estrutura organizacional e disciplinar das forças de segurança, não impondo necessariamente um escalonamento salarial entre as graduações. Logo, a uniformização dos soldos promovida pela nova legislação constitui uma opção de política remuneratória do legislador estadual, que não fere a hierarquia institucional das forças militares.

Dessa forma, a opção legislativa adotada pelo Estado do Pará, ao alterar o escalonamento remuneratório, não representa, por si só, violação à ordem constitucional ou aos princípios alegados pelo apelante.

Este tem sido o entendimento adotado por esta Corte de Justiça em demandas idênticas. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO DE MILITAR ESTADUAL. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDOS. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 9.271/2021 E Nº 9.387/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência em ação proposta por Praça da Polícia Militar do Estado do Pará-PMPA, para ver reconhecido o direito ao escalonamento vertical dos soldos, nos termos da Lei Estadual nº 4.491/1973.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar o direito do Agravante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973, sob o argumento de que essa norma não fora revogada pelas Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021, que instituíram soldo em valor único para praças da Polícia Militar do Estado do Pará-PMPA.

III. Razões de decidir

3-A Lei Estadual nº 4.491/1973, com fundamento no seu art. 116, fixava os soldos dos militares estaduais com base em escalonamento vertical atrelado ao soldo do Coronel da PM, com índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical para cada posto ou graduação.

4-A Lei Estadual nº 7.617/2012 reafirmou o modelo escalonado ao estabelecer diferença de 5% entre os postos do círculo de praças.

5-Com o advento das Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021, foram fixados valores nominais e únicos de soldo para as praças, regulamentando a matéria.

6-Nesse contexto tem-se que se operou a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, a teor da disposição do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

7-O STF, no julgamento do RE 563.965 (Tema 41), firmou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

8-A jurisprudência do TJPA reconhece que a adoção do soldo único revogou tacitamente o sistema de escalonamento vertical, afastando o direito à manutenção do regime anterior.

9- Vale registrar, ainda, que do acervo probatório não restou demonstrada violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como, não se constata afronta à hierarquia e à disciplina castrenses, uma vez que não houve alteração nas verbas de natureza individual, responsáveis por diferenciar a remuneração entre o militar mais antigo e o mais novo na carreira.

IV. Dispositivo

10-Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJPA, Apelação Cível 0848896-78.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. LEI ESTADUAL Nº 4.491/1973. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 9.271/2021. FIXAÇÃO DE SOLDO ÚNICO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEGALIDADE, À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS E À DISCIPLINA CASTRENSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raimunda Rita Silva Ferreira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança, relativos à supressão do escalonamento vertical dos soldos dos praças da Polícia Militar do Estado do Pará entre os anos de 2021 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Lei Estadual nº 9.271/2021 revogou as normas anteriores que previam o escalonamento vertical dos soldos dos praças da Polícia Militar do Pará; (ii) analisar se a revogação do escalonamento vertical violou o princípio da legalidade, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e a hierarquia militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 9.271/2021 fixou novo regime remuneratório para praças e praças especiais da Polícia Militar do Pará, adotando o soldo único, em substituição ao modelo anterior de escalonamento vertical previsto na Lei nº 4.491/1973 e mantido pelas Leis nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012.

4.

Nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), as disposições das leis anteriores foram revogadas naquilo que forem incompatíveis com o novo regime legal.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 41 – RE 563965) é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração da sistemática de cálculo da remuneração, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos, o que restou observado no caso concreto.

6.

Não se configura afronta à hierarquia, à disciplina militar ou à legalidade, pois não houve redução nominal dos vencimentos, apenas alteração na estrutura remuneratória aplicável ao círculo das praças.

7.

O Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos já enfrentados e adequadamente refutados na decisão monocrática, não havendo fundamentos novos capazes de alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Lei Estadual nº 9.271/2021 revogou tacitamente as disposições das Leis nº 4.491/1973, nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012 no que previam o escalonamento vertical dos soldos dos praças da Polícia Militar do Pará, adotando o regime de soldo único.

2.

A mudança na forma de cálculo da remuneração, sem redução nominal dos vencimentos, não afronta o princípio da irredutibilidade, nem a hierarquia ou disciplina militar.

3.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração do modelo legal de escalonamento vertical para soldo único.

(TJPA, Apelação Cível 0854855-30.2022.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/06/2025)

Diante disso, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos requeridos na inicial,
exceto sobre o pedido da justiça gratuita,
ante a ausência de amparo legal vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, tão somente para deferir o pedido de justiça gratuita, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025